Tribunal: TJMT
Processo: 1025982-16.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025982-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), JOAO GILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 486.679.941-20 (AGRAVANTE), ELIANE IZALTINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 377.975.651-04 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.188/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEMORA DE 08 (OITO) MESES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu,
verifica-se que neste momento processual não é possível aferir se os vícios apontados são construtivos, necessitando de uma maior dilação probatória com a necessidade de realização de perícia..

Ademais, verifico que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não restou demonstrado, uma vez que decorreu o período de 8 (oito) meses entre o evento ocorrido (irregularidade no imóvel vistoriado) e o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELIANE IZALTINA SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1036209-39.2023.8.11.0041, movida em face de

MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA, indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para que os reparos fossem realizados imediatamente.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que realizaram a compra do imóvel, no entanto, não é possível utilizá-lo, haja vista que se encontra em péssimo estado, sem condições de habitualidade, com inúmeras irregularidades e vícios de construção.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência quanto a realização do reparo integral dos vícios existentes no imóvel.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão lançada no Id. 190393161.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Neste momento processual, cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Preceitua o art. 300, o qual transcrevo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

À luz da sistemática do Código de Processo Civil, as tutelas provisórias se subdividem em tutela de evidência (hipóteses taxativas do art. 311) e em tutela de urgência. Esta última, requerida em caráter incidental ou antecedente, pode ser tanto satisfativa, visando a antecipar os efeitos da tutela definitiva, quanto cautelar, objetivando assegurar o direito ou o resultado útil do processo.

Da leitura atenta do dispositivo legal transcrito, verifica-se que para o deferimento da tutela de urgência, necessário que todos os elementos exigidos pelo citado dispositivo estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
caput
). Necessário, ainda, quando se tratar de tutela de urgência de natureza satisfativa (antecipada), que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º).

In casu,
verifica-se que neste momento processual não é possível aferir se os vícios apontados são construtivos, necessitando de uma maior dilação probatória com a necessidade de realização de perícia.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - VÍCIOS NO IMÓVEL - MATÉRIA QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000221826654001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO - AVARIAS NO IMÓVEL - REPARO IMEDIATO -TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão posta em Juízo requer uma maior dilação probatória. (TJ-MG - AI: 54629141520208130000, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 10/11/2020, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020).”

Ademais, verifico que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não restou demonstrado, uma vez que decorreu o período de 8 (oito) meses entre o evento ocorrido (irregularidade no imóvel vistoriado) e a apresentação da ação perante o Juízo, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024